Tribunal: TJMT
Processo: 1022878-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDECI SOARES DE LIMA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária, de no 1011029-47.2021.8.11.0055, ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, determinou-lhe a apresentação da prova da recusa da seguradora em efetuar o pagamento da apólice de seguro pela via administrativa.
Para tanto, aduz o agravante que a ratificação da decisão fere de morte o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Afirma que, conforme a Carta Magna, é prescindível o esgotamento da via administrativa para que o segurado possa propor ação de cobrança de seguro.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou a comprovação da negativa da seguradora em realizar o pagamento da apólice de seguro pela via administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do presente recurso, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a comprovação da recusa da seguradora em realizar o pagamento da apólice de seguro pela via administrativa.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como todas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.